Tribunal: CARF
Processo: 10725.000837/2003-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.000837/2003-98
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.706 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
USINA SAPUCAIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência com retorno dos autos à Unidade Preparadora para que a
autoridade administrativa: (1) confirme ou não a efetiva extinção por compensação dos débitos
remanescentes exigidos no auto de infração, trazendo aos autos eventuais decisões definitivas
tomadas no bojo processo administrativo no 10725.00140/99-94, bem como outras informações
que possam esclarecer a presente controvérsia, dentre as quais eventuais decisões judiciais
transitadas em julgado; (2) havendo necessidade, o Recorrente deverá ser intimado a prestar
esclarecimentos adicionais, bem como produzir novos elementos de provas que se mostrarem
necessários à elucidação dos fatos, como livros, notas fiscais etc; (3) ao final da diligência,
deverá ser elaborado relatório conclusivo abarcando os seus resultados, que deverão ser
cientificados ao Recorrente, oportunizando-lhe o prazo de 30 dias para se se manifestar, após o
que, os autos deverão retornar a este CARF para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson
Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência de decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada
pelo contribuinte acima identificado em contraposição ao auto de infração lavrado para se
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10725.000837/2003-98
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.706 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.000837/2003-98

exigirem parcelas da contribuição para o PIS devidas nos 2o, 3o e 4o trimestres de 1998 por falta
de recolhimento ou pagamento do principal.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o cancelamento do
auto de infração, alegando que protocolizara junto à Receita Federal comunicações informando
que estava procedendo à compensação de créditos da contribuição com base em liminares
obtidas junto à Justiça Federal (processos no 91.0065794-8 e 98.0058120-5).
O acórdão da DRJ que julgou parcialmente procedente a Impugnação restou
ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/1998 a 31/12/1998
COMPENSAÇÃO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Comprovada a extinção do crédito tributário mediante compensação efetuada em
processo administrativo de restituição/compensação, cancela-se o lançamento de ofício.
MULTA DE OFICIO. RETROATIVIDADE BENIGNA
Em face da retroatividade benigna, cancela-se a multa de lançamento de ofício.
Lançamento Procedente em Parte
No voto condutor do acórdão de primeira instância, registrou-se que, de acordo
com as informações constantes do Anexo I do auto de infração, era possível verificar que os
débitos da contribuição para o PIS lançados de ofício haviam sido declarados em DCTF com
vinculação a pagamentos, nada tendo sido informado quanto à compensação pretendida, razão
pela qual inexistia qualquer irregularidade na autuação.
Constatou-se, ainda, que os referidos débitos haviam sido incluídos no processo
administrativo n° 10725.001440/99-94, relativo a pedidos de compensação formulados pelo
contribuinte, em que se pleiteara a compensação de débitos da contribuição para o PIS e da
Cofins referentes aos períodos de apuração de 10/1997 a 03/2000, tendo sido apurado, em
consulta a sistemas internos da Receita Federal, que os débitos de PIS referentes aos períodos de
apuração 10/97 a 04/98 haviam sido integralmente extintos por compensação, permanecendo em
aberto os débitos de 06/1998 em diante.
Em razão dessas constatações, cancelou-se a parte do crédito tributário
correspondente ao referido período, bem como toda a multa de ofício lançada, com base na
retroatividade benigna.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/12/2008 (e-fl. 196), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 05/01/2009 (e-fl. 78) e requereu a reforma da
decisão de primeira instância, alegando que, por alguma falha no sistema de informação da
Receita Federal, não se anotaram as compensações realizadas e devidamente comunicadas ao
órgão, decorrentes de crédito reconhecido judicialmente em razão da inconstitucionalidade dos
Decretos-lei no 2.445 e 2.449, ambos de 1988, crédito esse analisado no bojo do processo
administrativo no 10725.00140/99-94.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.706 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.000837/2003-98

Junto ao Recurso Voluntário, o contribuinte trouxe aos autos planilhas contendo
informações sobre os débitos compensados, extrato de débitos, cópias de DARFs, peças das
ações judiciais, pedidos de compensação e comunicações endereçadas à Receita Federal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de auto de infração lavrado para se exigirem
parcelas da contribuição para o PIS devidas nos 2o, 3o e 4o trimestres de 1998 por falta de
recolhimento ou pagamento do principal.
A DRJ, a partir de consultas a sistemas internos da Receita Federal, constatou que
os débitos de PIS referentes aos períodos de apuração 10/97 a 04/98 haviam sido integralmente
extintos por compensação, permanecendo em aberto os débitos de 06/1998 em diante, tendo a
parcela do auto de infração referente aos referidos débitos compensados sido cancelada naquela
instância, bem como a multa de ofício com base na retroatividade benigna.
Em sede de recurso, o Recorrente reafirma que os débitos dos demais períodos
lançados também haviam sido extintos por compensação no bojo do processo administrativo no
10725.00140/99-94, cujo crédito havia sido reconhecido judicialmente, sendo apresentados
documentos que, no seu entender, comprovariam tal afirmativa.
Por se referirem os presentes autos a lançamento de ofício fundado no art. 90 da
Medida Provisória no 2.158-35/2001, aqui não há que se perquirir acerca da concomitância da
discussão da matéria nas esferas administrativa e judicial, pois, nas ações judiciais a que o
Recorrente faz referência, controverte-se sobre a inconstitucionalidade dos Decretos-lei no 2.445
e 2.449, ambos de 1988, abrangendo, por conseguinte, apenas a existência de eventual indébito,
ainda que, indiretamente, correlacionado à controvérsia destes autos.
Em consulta ao sistema e-processo em 04/08/2020, emitiu-se a mensagem de que
referido processo havia sido excluído de seus controles, o que inviabilizou, nesta instância, a
confirmação dos argumentos do Recorrente.
Nesse contexto, considerando os princípios da busca pela verdade material e do
formalismo moderado, assim como os argumentos e documentos trazidos aos autos pelo
Recorrente, conforme acima relatado, voto por converter o julgamento em diligência à repartição
de origem para que a autoridade administrativa confirme ou não a efetiva extinção por
compensação dos débitos remanescentes exigidos no auto de infração, trazendo aos autos
eventuais decisões definitivas tomadas no bojo processo administrativo no 10725.00140/99-94,
bem como outras informações que possam esclarecer a presente controvérsia, dentre as quais
eventuais decisões judiciais transitadas em julgado.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.706 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.000837/2003-98

Havendo necessidade, o Recorrente deverá ser intimado a prestar esclarecimentos
adicionais, bem como produzir novos elementos de provas que se mostrarem necessários à
elucidação dos fatos, como livros, notas fiscais etc.
Ao final da diligência, deverá ser elaborado relatório conclusivo abarcando os
seus resultados, que deverão ser cientificados ao Recorrente, oportunizando-lhe o prazo de 30
dias para se se manifestar, após o quê, os autos deverão retornar a este CARF para
prosseguimento.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital